Tribunal: TJDFT
Processo: 0001527-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de furto e de lesão corporal contra policial militar, no exercício da função, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica com as demais provas.
3. Merece credibilidade os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do réu, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.